Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. A sobrepartilha deve ser processada nos próprios autos do inventário do autor da herança, a teor do que dispõe o artigo 670 do Código de Processo Civil.
II. A sobrepartilha não envolve a instauração de nova relação processual nem autuação própria, devendo ser processada nos autos do inventário que se findou para resguardar a unidade da sucessão.
III. Agravo de Instrumento provido.